Tribunal: TJDFT
Processo: 0737193-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. IRDR NÃO ADMITIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado. Tampouco a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.